Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705183-78.2020.8.07.0020 APELANTE: CARLOS ROBERTO FIGUEREDO GOMES APELADO: RAUL ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Para que seja assegurado o contraditório, intime-se o apelado sob os documentos juntados pelo apelante. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator